Tribunal: TJMT
Processo: 1018328-12.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018328-12.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), JOSIAS RODRIGUES - CPF: 273.047.011-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – OMISSÃO SANADA – EXPEDIÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO – DESNECESSIDADE

–
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e estrita, e se destinam a suprir omissão, esclarecer obscuridade e/ou eliminar contradição, assim como corrigir erro material.

Reconhecida a tempestividade do Recurso, deve ser analisado o mérito.

Descabido determinar ao oficial de justiça o cumprimento de diligencias que devem ser realizadas pela própria parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Este aduz que a princípio o aresto reconheceu que a decisão recorrida seria aquela proferida em 01/08/2022, porém
somente na decisão de ID 92630880 é que o objeto deste recurso se formou, pelo indeferimento do mandado de constatação, e não naquela decisão anterior. Nesta senda, o Bradesco somente pode trazer a discussão ao Juízo a quem quando devidamente analisado o seu pedido, que era de expedição de mandado de constatação.

O embargado manifestou-se no ID 155962741.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou a Execução e, diante da inadimplência do devedor, pleiteou
a expedição de mandado de constatação, para cumprimento por Oficial de Justiça, no endereço localizado à Comunidade Rio Novo, s/n, Zona Rural, Barão de Melgaço/MT, CEP 78.190-000 (Pousada Barão de Melgaço), devendo constatar a existência de atividades empresariais exercidas pela empresa retro mencionada, anotando a presença de máquinas de cartão de crédito/débito, funcionários, clientes, dentre outras evidências pertinentes, além de anotar o NOME e o CNPJ de eventual empresa diversa exercendo atividades no local da diligência
.

Sobre esse pedido o magistrado proferiu a seguinte decisão:

Trata-se de penhora em faturamento da empresa. Insta consignar que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou três recursos especiais (REsps 1.666.542, 1.835.864 e 1.835.865), para decidir sob o rito dos recursos repetitivos, questões relativas à penhora sobre faturamento de empresa. Nesse sentido, o colegiado determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão delimitada em todo o território nacional, até o julgamento dos recursos e a definição da tese. Desta forma, inviável a análise do pedido de penhora sobre faturamento, conforme requerido pelo autor. Intime-se, para indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo legal.

Na sequência, o embargante informou que postulou

a penhora dos lucros auferidos pelo embargado perante a empresa J Rodrigues & Santos LTDA e reiterou o pleito de expedição de mandado de constatação para fins de constatar a existência de atividade empresarial, o que foi indeferido sob o fundamento de que a penhora de faturamento já havia sido negada anteriormente.

Esse decisum foi recorrido no Agravo de Instrumento nº 1018328-12.2022.8.11.0000, o qual não foi conhecido, pois intempestivo, pois considerou que
a decisão
recorrível por esta via era a primeira, prolatada em 01/08/2022, cuja ciência deu-se em 02/08/2022 findando-se os quinze dias úteis para interposição de Agravo de Instrumento em 23/08/2022, porém o Recurso foi apresentado somente em 09/09/2022, sendo manifesta a sua intempestividade.

O embargante aduz que somente na decisão de ID 92630880 é que o objeto deste recurso se formou, pelo indeferimento do mandado de constatação, e não naquela decisão anterior.

Realmente, a primeira decisão apenas indeferiu a penhora de faturamento, que sequer foi pleiteada pelo embargante e apenas na segunda fez referência à impossibilidade de expedição de mandado de constatação.

Dessa forma, como a decisão agravada foi proferida em
16/08/2022, da qual o embargante registrou ciência em 18/08/2022 e o Recurso foi interposto em 09/09/2022, é tempestivo.

Assim, sanada a omissão apontada, passo a analisar o pedido de expedição de mandado de constatação.

O embargante demonstrou que o embargado é sócio administrador da empresa J Rodrigues & Santos LTDA (ID 91259779 - Pág. 2, 1º grau).

Dentre as atribuições do oficial de justiça está a de realizar penhoras e demais diligências próprias do seu ofício, além de efetuar avaliações, quando for o caso (art. 154, I e V do CPC).

No entanto, o pedido formulado pelo agravante transborda das obrigações do auxiliar da justiça, pois o próprio credor pode diligenciar ao local a fim de saber se a empresa está em atividade. Não cabe, portanto, delegar ao oficial de justiça diligências que podem e devem ser providenciadas pelas partes.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para reconhecer a omissão apontada, e com isso, conhecer o Agravo de Instrumento e no mérito, negar-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023